Tribunal: TJPA
Processo: 0806475-92.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806475-92.2021.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARA, I. A. S. B., RAQUEL SILVA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ordinária, condenando o Estado do Pará e o Município de Castanhal a fornecerem ao autor medicamentos imprescindíveis ao seu tratamento de saúde, quais sejam, insulina de ação prolongada e insulina de ação ultrarrápida. Alegação de ilegitimidade passiva, descumprimento da Política Nacional de Medicamentos, violação à reserva do possível e impossibilidade de condenação pelo nome comercial do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há responsabilidade solidária do Estado do Pará no fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS;
(ii) a condenação afronta o princípio da reserva do possível e a separação dos poderes;
(iii) é possível a condenação judicial pelo nome comercial do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantia fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, incumbindo à União, Estados e Municípios o dever solidário de assegurar sua concretização (CF, art. 196).
4. A jurisprudência do STF (Tema 793 e Súmula Vinculante 60) e o recente Tema 1234 reafirmam a responsabilidade solidária dos entes federativos, cabendo a cada um deles assegurar o fornecimento dos medicamentos, independentemente de previsão orçamentária específica, salvo demonstração de impossibilidade fática e financeira, o que não ocorreu nos autos.
5. A modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 1234 do STF, indica que o julgamento do STF não se aplica ao presente caso, pois a ação foi ajuizada antes de 11/10/2024, mantendo-se, assim, a competência da Justiça Estadual.
6. Quanto ao argumento de que não cabe condenação pelo nome comercial, vislumbra-se que prevalece a indicação médica, pois foi indicado o tipo de medicamento que necessita, sendo apontada as marcas disponíveis. Além disso, constata-se a ausência de demonstração de alternativas terapêuticas equivalentes pelos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. O dever de fornecimento de medicamentos é solidário entre União, Estados e Municípios, sendo cabível a responsabilização individual de qualquer dos entes, sem prejuízo do direito ao ressarcimento administrativo entre eles.
2. O pedido de fornecimento de medicamento pelo nome comercial não invalida a condenação quando presente a indicação do tipo de medicamento e inexistirem alternativas terapêuticas apontadas pelo ente público.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível, da Infância e Juventude, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Castanhal, que julgou a Ação de Obrigação de fazer procedente nos seguintes termos:

“1) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os requeridos Estado do Pará e Município de Castanhal a fornecer insulina de ação prolongada (lantus ou tresiba) e insulina de ação ultra rápida (apidra – humalog ou novorapid), bem como caneta aplicadora com agulhas de 4mm com lancetas e fitas reagentes na quantidade de 200 ao mês.

2) Torno definitiva a tutela provisória deferida no id 27287958.

3) DECLARO extinto o processo COM resolução de mérito, conforme art. 487, inciso I, do CPC/15.

4) Sem custas e sem honorários, nos termos do artigo 141, §2º, do ECA, bem como do art. 18 da lei 7.347/85.”

O Apelante, repetindo os argumentos da contestação, relata que o Autor ajuizou demanda informando ser portador de diabetes mellitus Tipo 1 (DIC E 10), necessitando do fornecimento de INSULINA DE AÇÃO PROLONGADA (LANTUS OU TRESIBA) e INSULINA DE AÇÃO ULTRARRÁPIDA (APIDRA, HUMALOG OU NOVORAPID). ALÉM DISSO, NECESSITA QUE SEJA NA FORMA DE CANETA APLICADORA COM AGULHAS ESPECÍFICAS (4mm), e LANCETAS E FITAS REAGENTES na quantidade de 200/mês.

Afirma que foi deferida liminar e que, posteriormente, sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial.

Argumenta, no Apelo, que a disponibilização dos medicamentos requeridos no âmbito do SUS é exclusiva da União, o que demanda o chamamento do Ente Federal ao feito.

Nesse condão, assegura que o Estado do Pará não tem legitimidade para figurar no feito e que a jurisprudência tem interpretado equivocadamente o princípio da solidariedade.

Indica que o requerimento do Apelante deve estar em consonância com a Política Nacional de Medicamentos, inclusive no que tange a adoção da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e que a determinação do fornecimento do medicamento afronta aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público.

Diz, ainda, que os medicamentos requeridos seriam de responsabilidade dos entes municipais.

Argumenta que a demanda desnatura o modelo de gestão financeira da saúde pública, violando o princípio da reserva do possível, limites orçamentários, universalidade do atendimento, separação dos poderes.

Por fim, aponta a impossibilidade de condenação com nome comercial do medicamento.

Destarte, requer a reforma da sentença combatida.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 66489097).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação.

Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária movida contra o Município de Castanhal e o Estado do Pará, objetivando o fornecimento dos medicamentos INSULINA DE AÇÃO PROLONGADA (LANTUS OU TRESIBA) e INSULINA DE AÇÃO ULTRARRÁPIDA (APIDRA, HUMALOG OU FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 MCG E SPIRIVA RESPIMAT “LANTUS).

O Estado do Pará, em resumo, traz em sua peça recursal argumentos diversos e até conflitantes, para afastar a obrigação de fornecimento dos medicamentos solicitados.

Verifica-se que os argumentos se referem sobre: responsabilidade da União na dispensação dos medicamentos requeridos, o que acarretaria no reconhecimento da ilegitimidade do Estado para figurar na demanda; que deve ser observada a Política Nacional de Medicamentos, não podendo aceitar a indicação de medicamentos não incluídos na lista do SUS; que seria de responsabilidade do Gestor Municipal a aquisição e distribuição dos medicamentos pretendidos; que a decisão viola o princípio da reserva do possível, os limites orçamentários da universalidade do atendimento e separação dos poderes; e, por fim a impossibilidade de condenação com nome comercial.

Contudo, entendo que os argumentos trazidos não têm o condão de ensejar a reforma do julgado de primeira instância.

Nesse condão, tenho a ponderar que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos.

Portanto, não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com o problema da saúde.

Ora, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 241, que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios.

Assim, além do reconhecimento da solidariedade dos entes
[1]
, é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 198, assim preceitua sobre o serviço público de saúde:

Art.198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".

A relevância pública do serviço de saúde, de prioridade estatal, impõe à administração cumprir o requisito "oferta de saúde", e executá-lo, pessoal ou através de terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado, estabelecendo que é de acesso amplo e irrestrito a todo cidadão, a ser proporcionada descentralizadamente pelos distintos Entes (Municípios, Estados e DF e União), com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo algum da atividade assistencial posterior ao evento, na medida da necessidade.

Nesse contexto, devo ressaltar a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 793, a qual reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário.

A Corte Suprema em recentemente editou a Súmula Vinculante n.º 60, que trata sobre a questão.

Súmula Vinculante 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Ademais, devo ressaltar que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.366.243/SC, Tema 1234, fixou tese de repercussão geral no que tange às demandas de fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas que não foram incorporados à política de distribuição do SUS (RENAME), estabelecendo que deverão tramitar perante a Justiça Federal se o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

Destarte, ao contrário das várias tentativas do Recorrente em se desincumbir da obrigação de fazer, não há demonstração nos autos de que os medicamentos pretendidos alcançam valor que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal.

TEMA 1234/STF

"I - Competência.

1)
Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3)
As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Ocorre que, ainda que tivesse tal indicação, é necessário consignar que no mencionado julgado também fora realizada a modulação dos efeitos quanto à competência, estabelecendo expressamente que a alteração da competência ocorrerá quanto aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando a sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, inclusive afastando a suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos supramencionada, se destaca que os processos com tramitação em andamento devem permanecer no Juízo relator, aplicando-se a questão da competência da União somente em casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão.

Sendo assim, verifica-se que não há argumentos capazes de levar ao reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Pará para figurar na presente demanda, tampouco a inclusão da União.

Logo, demonstrada inequivocamente a necessidade do fornecimento da medicação, deve restar justificada a intervenção do Poder Judiciário, para garantir ao recorrido o adequado tratamento médico, objetivando o pronto restabelecimento de saúde.

Veja-se:

“
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL AO PACIENTE. FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Ação Ordinária visando garantir acesso a leito médico para realização de cirurgia.

II- Há responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao amparo e fornecimento do serviço de saúde. Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793);

III-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que se trata de ação que busca preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

IV- A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível;

VI-
Sentença mantida em reexame necessário.

(TJE-
PA, processo nº
0016776-68.2016.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado: 04/04/2022, publicado: 20/04/2022)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA SAÚDE DO PACIENTE QUE NECESSITA DE FÓRMULA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e ...Ver ementa completarecuperação. 2-Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida. 3-A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4-Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM o (TJ-PA - APL: 08552026820198140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)”

“Processo nº. 0004729-27.2016.8.14.0072. Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Recurso: APELAÇÃO CÍVEL. APELANTE: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. APELANTE: ESTADO DO PARÁ. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA E ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. A INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ...Ver ementa completaTUTELADO DE IMEDIATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, INOBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS E IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO, ANTE A VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO, POR FALTA DE VERBA OU POSSÍVEL PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO JUNTO AO ENTE RESPONSÁVEL DE ACORDO COM REGRAS PROTOCOLARES. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. IMPROCEDENTE. PODER JUDICIÁRIO GARANTINDO O CUMPRIMENTO DE DIREITOS CONSTIT (TJ-PA 00047292720168140072, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de julgamento: 25/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 02/08/2022)”

Necessário esclarecer, ainda, que a alegação de violação a lei orçamentária não tem cabimento, pois sequer fora trazido aos autos, prova da impossibilidade do orçamento Estatal em garantir medicamento ao paciente. Ademais, tal justificativa não é capaz de superar o dever de resguardar a dignidade da pessoa que necessita de tratamento adequado para manutenção da sua vida.

Sobe a matéria discutida tem-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA RENAME. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA COM BASE NA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará em ação civil pública, com a intenção de reformar sentença que o condenou a fornecer as insulinas Lantus e Novorapid ao paciente com diabetes. A sentença de 1ª instância baseada na tutela de urgência, confirmando a legitimidade do Estado no polo passivo e condenando-o, juntamente com o Município de Itupiranga, a garantir o tratamento prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível exigido do Estado o fornecido de medicamento não incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do SUS e (ii) se a alegação de restrições orçamentárias e a reserve do possível configure fundamentos válidos para evitar as obrigações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o STF, a responsabilidade dos entes federados na prestação de saúde é solidária, possibilitando a inclusão de qualquer ente no polo passivo para o cumprimento do direito fundamental à saúde (Tema 793/STF).

4. A fiscalização e o princípio da indivisibilidade do direito à saúde exigem o dever de assistência integral, independentemente do medicamento integrar a RENAME, quando houver prescrição e necessidade comprovada.

5. Quanto à alegação de inovação recursal, verifica-se que o Estado do Pará não apresentou matéria orçamentária nem as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS durante a fase instrutória, incorrendo em inovação recursal vedada (CPC, art. 1.013, §1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

___________________________________________

“Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, arts. 6º e 196; PCC, art. 1.013, §1º.

“Jurisprudência relevante relevante”: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793); STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024 (Tema 1234).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001003-89.2016.8.14.0025 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )”

No que tange ao argumento de impossibilidade de condenação pelo nome comercial do fármaco, entendo que apesar de constar o nome comercial, a decisão apontou que o paciente necessita de

insulina de ação prolongada e insulina de ação ultrarrápida, sendo que o Apelante não trouxe opções de outros medicamentos que tenham o mesmo princípio ativo e possam, com segurança substituir a medicação prescrita pelo médico especialista.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

(RE-AGR N.º 393.175/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 12.12.2006)

Belém, 15/04/2025